Tribunal: TJMT
Processo: 1000061-84.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000061-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Agêncie e Distribuição]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (AGRAVADO), FABIA REGINI ALVES OLIVEIRA - CNPJ: 24.505.732/0001-00 (AGRAVANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –EMBARGOS À EXECUÇÃO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA HIPOSSUFICIÊNCIA DE PESSOA JURÍDICA – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 481 DO STJ
– RECURSO
DESPROVIDO.

1. A declaração de hipossuficiência financeira de pessoa jurídica não se reveste da presunção
juris tantum
de veracidade, devendo a gratuidade de justiça ser negada à míngua de comprovação.

2. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FABIA REGINI ALVES OLIVEIRA
, pessoa jurídica registrada sob CNPJ n. 24.505.732/0001-00,

contra a decisão proferida pelo Juízo
da
1
ª Vara
Especializada em Direito Bancário de
Cuiabá/MT

n
os
Embargos à Execução n. 1026929-10.2024.8.11.0041

(ID. 176326078 dos autos originários),
que move em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL – SICOOB UNIÃO MT/MS
que
indeferiu
a gratuidade de
justiça
e
determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias,

sob pena de
cancelamento da distribuição,
nos termos do artigo
290
do CPC/2015
.

Em síntese, a parte agravante afirma que se encontra em estado de hipossuficiência financeira, não dispondo de recursos financeiros para arcar com as custas judiciais sem prejudicar a manutenção de suas atividades.

Afirma que, em que pese a empresa tenha
celebrado contrato de financiamento de veículo, sua condição financeira mudou desde a aquisição do bem
.

Por fim, aduz que a negativa da gratuidade judiciária importa em óbice ao seu acesso à justiça, requerendo a atribuição do efeito suspensivo ao feito. No mérito, pugna pela reforma da decisão ora recorrida
e, consequentemente, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Liminar recursal concedida, conforme decisão de ID.
262281792
, que determinou à parte que juntasse aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, documentação comprobatória de sua atual condição
e
conômico-financeira.

Em atenção à determinação supra,
a
agravante manifestou-se

no
ID.
266316798
,
juntando
documentação comprobatória de sua atual condição econômico-financeira.

O Juízo
a quo
prestou informações (ID.
264709736
).

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 266915272).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da análise da documentação acostada aos autos, bem como da argumentação trazida pela agravante, nota-se, desde logo, ser caso de desprovimento do recurso.

Importante ressaltar que a presunção
juris tantum
de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira não se estende à pessoa jurídica, devendo o benefício ser negado, à mingua de comprovação.

É o que diz a Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”
(SÚMULA 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012,
DJe
01/08/2012) -
g.n
.

Assim, para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, é imprescindível que esta demonstre, de maneira cabal, a hipossuficiência de recursos financeiros que impeçam o pagamento de custas judiciais e honorários.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 458 E 535 DO CPC/1973. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. VÍCIOS AUSENTES. DEFICIÊNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO EM DISPOSITIVOLEGAL APTO A SUSTENTAR A TESE RECURSAL. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

I – [...] IV - O aferimento da insuficiência econômica para fins da assistência judiciária gratuita é de ser realizado ante as circunstâncias concretas em que se encontra a pessoa (natural ou jurídica)
no momento em que
formulado o correspondente pedido.

V - É pacífico o entendimento desta Corte segundo o qual: a) para a concessão dos benefícios da Justiça gratuita às pessoas jurídicas de direitos privado, com ou sem fins lucrativos, é necessária a comprovação da hipossuficiência, não bastando a mera declaração de pobreza.

VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VII – [...] VIII - Agravo Interno improvido.”
(
AgInt
no REsp 1423235/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2021,
DJe
25/08/2021) –
g.n
.

No caso em tela, nota-se que a parte a
gravante
não juntou aos autos documentos que comprovassem, de maneira inequívoca, sua vulnerabilidade financeira.

Ao revés, destaca-se do contrato de financiamento de veículo objeto da lide originária (ID.
160329571
daqueles autos)
que a parte agravante solicitou, junto à instituição ora agravada, crédito no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais),
assumindo a obrigação do pagamento de 37 (trinta e sete) parcelas no valor de R$ 3.438,61 (três mil, quatr
ocentos e trinta e oito reais e sessenta e um centavos) cada uma.

De mesmo modo, em que pese
a embargante/agravante seja a pessoa jurídica FABIA REGIN ALVES OLIVEIRA, registrada sob CNPJ 24.505.732/0001-00,
a parte juntou aos autos apenas documentos referentes à representante legal da empresa, Sra. Fabia Regini Alves Oliveira, não havendo qualquer documentação a respeito da
s receitas e despesas da referida
pessoa jurídica
.

Neste sentido, consoante
dados obtidos por meio de pesquisa junto ao site
Econodata

(
https://www.econodata.com.br/consulta-empresa/24505732000100-FABIA-REGINI-ALVES-OLIVEIRA
,

acesso em 12/02/2025),
a empresa agravante encontra-se ativa desde 27/04/2023, e dispõe de capital social de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Deste modo, não há como deduzir que a pessoa jurídica agravante apresenta
déficit
financeiro capaz de inviabilizar sua atividade de custear as custas e honorários processuais, sobretudo por estar ativa.

Aliás, sequer há informação atualizada sobre seu balancete patrimonial, suas receitas e despesas, não havendo evidências de que o pagamento das despesas processuais será motivo de desequilíbrio que inviabilize, por si só, a manutenção da atividade empresarial desenvolvida.

Com efeito, ressalte-se que a simples dúvida a respeito da hipossuficiência econômica para adimplir custas processuais é motivo para o indeferimento do benefício da justiça gratuita de pessoa jurídica, vez que esta não possui a presunção de veracidade de sua declaração de hipossuficiência.

Sobre o tema
,
colaciono entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO DE APELAÇÃO –
INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA DE JUDICIÁRIA POSTULADA – PESSOA FÍSICA – EMPRESAS DE GRUPO ECONÔMICO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA – GRATUIDADE INDEFERIDA
– AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
É de ser mantida a decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita, se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais
. Nos termos da jurisprudência do STJ, “é ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, mostrando-se irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente.” (
AgInt
no
AREsp
1683818/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021,
DJe
12/02/2021).
O fato
de as recorrentes se encontrarem em processo de recuperação não assegura, por si só, o estado de miserabilidade a justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

(TJ-MT 00139255520158110002 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/01/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2022) –
g .
n.

E julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 481/STJ.
PROVA DA MISERABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1.
A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica demanda efetiva prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo inadmitida sua presunção.

EREsp
1.055.037/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial,
DJe
14.9.2009. 2.
"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ).
3. A Corte de origem entendeu que a ora recorrente não comprovou a necessidade que ensejasse a concessão da assistência judiciária gratuita. Reavaliar a situação financeira da empresa e as provas apresentadas nos autos para que se concedesse a assistência pretendida esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1682102 RS 2017/0142989-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/10/2017) – g.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo de Instrumento
.

Determino o recolhimento das custas de preparo deste Agravo de Instrumento no prazo de 15 (quinze) dias.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025